Tribunal: TJDFT
Processo: 0017729-84.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FRAUDE NA LICITAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. No caso em apreço, não se vislumbra que o acórdão embargado seja omisso. Isso porque, esta Turma, ao examinar a controvérsia, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, condenando o Embargante a realizar o levantamento dos equipamentos que ainda estão sob sua posse para imediata devolução à Embargada.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida.